Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-95.2019.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-95.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO FIDELIS - CPF: 003.168.801-24 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MARCELO FIDELIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
MORA EX RE
–
COMPROVADO VENCIMENTO DA DÍVIDA
–
MORA CONSTITUÍDA AUTOMATICAMENTE
–
COMPROVAÇÃO DA MORA PARA FINS DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
SÚMULA 72 DO STJ
–
AR ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR
–
CONSTITUIÇÃO DA MORA COMPROVADA
–
TEMA 1.132 DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo
Decreto-Lei n.o 911/1969
, bem como entendimento do STJ, p
ara os contratos de alienação fi
duciária
a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento – mora
ex

re
-

quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação
, sem a necessidade de eventual notificação complementar por parte do credor.

No julgamento do Tema repetitivo 1.132, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou
o entendimento de que, "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros
" (
REsp
1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

MARCELO FIDELIS
contra
decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Matupá
, que, nos autos
da Ação de
Busca e Apreensão

n.
1000569-95.2019.8.11.0111

ajuizada
em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente a ação
.

O
Apelante
reproduz os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Inexistência de mora no contrato n. 3973076
, referente às parcelas 40 a 42,
face ao pagamento do débito horas antes da apreens
ão do veículo, portanto, imperioso reconhecer a
necessidade de devolução
dos valores pagos a título de encargos, correção e juros cobrados na inicial.

Defende que
foi obrigado ao pagamento integral da dívida sem, contudo, existir prestações em atraso, somente para impedir a convalidação da posse e propriedade do bem em favor do apelado
.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido o recurso para
reformar
a sentença recorrida,
a fim de que seja reconhecida a inexistência de mora, restituindo ao Apelante o valor de
R$ 43.916,23 (quarenta e três mil novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), corrigidos monetariamente mais juros legais desde o desembolso.

Por
sua vez,
o Apelado

apresenta
contrarrazões em Id.
226702741
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARCELO FIDELIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se

de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

MARCELO FIDELIS
contra
decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Matupá
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1000569-95.2019.8.11.0111
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente a ação.

O Apelante
,
em
suma,
alega que
não estava em mora quando foi impelido ao pagamento do valor integral da dívida, restando, portanto, o dever do Apelado na devolução do valor de
R$ 43.916,23 (quarenta e três mil novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos)
pagos indevidamente
.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em desfavor de
MARCELO FIDELIS
,
consubstanciado em duas cédulas de crédito bancário de n. 003973076 e 003671179, uma celebrada no
valor total de R$ 168.860,87, parcelada em 48 (quarenta e oito) vezes, e outra celebrada no valor de R$ 52.455,46, parcelada em 60 (sessenta) vezes.

Na inicial, o Apelado descreve que o Apelante estava inadimplente no valor de R$ 87.545
,07 (oitenta e sete mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sete centavos),
referente as
parcelas
34 a 48 vencidas, do contrato 003.973.076, e inadimplente no valor de R$14.404
,48 (quatorze mil e quatrocentos e quatro r
eais e quarenta e oito centavos
), referente as parcelas
53 a 60 vencidas
,
ambas atualizadas
até 04/07/2019
.

Além do valor das parcelas em atraso, por força do
Decreto-Lei no 911/69
, realiza a cobrança das parcelas vincendas que, por força do inadimplemento, provocou o seu vencimento antecipado, totalizando
R$ 101.949
,55 (cento e um mil e novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente as
parcelas vencidas e vincendas.

A ação foi recebida e a busca e apreensão
dos
veículo
s
devidamente realizada
, conforme certidão de ID.

226702203
. Logo após a apreensão do bem a parte Apelante apresentou a purga da mora em ID.
226702212
, informando ter realizado o pagamento integral da dívida.

Na oportunidade, relatou que não estava em mora diante dos pagamentos e tratativas extrajudiciais, momento em que, ainda, afirma que realizou um dos pagamentos às 11h35 da manhã, horas antes da apreensão do bem que ocorreu à
s 13h30 do mesmo dia 25/09/2019.

Dito isso, a ação foi julgada procedente, declarado extinto o processo, com a consequente determinação de devolução do bem ao Apelante sem, contudo, declarar a inexistência de mora ou devolução de valores pagos anteriormente como requerido pelo Apelante.

Nesse sentido, interpõe o recurso
ora em
análise para reformar a sentença e atender seus pedidos.

DA MORA

O Apelante defende que deve ser reconhecida a inexistência da mora, uma vez que
haviam
tratativas extrajudiciais para pagamento dos valores, bem como que realizou o pagamento de um dos acordos horas antes da apreensão do veículo, de modo que deve ser determinada a devolução do valor de
R$ 43.916,23 (quarenta e três mil novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos)
pagos indevidamente
.

Contudo, tenho que tal argumento não deve prosperar.

Isso porque, de acordo com o art. 2o do
Decreto-Lei n.o 911/1969
, a mora decorre do simples vencimento da dívida no prazo para pagamento.

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

(
grifo
nosso)

De leitura do dispositivo acima, verifica-se, ainda, que a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais provocam o vencimento antecipado das
parcelas vincendas independente de aviso prévio ou notificação judicial ou extrajudicial.

Para os contratos de alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente
quando vencido o prazo para o pagamento – mora
ex

re
-, este, inclusive, é o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

2. Em outras palavras, "
tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies
interpellat

pro

homine
. Trata-se, pois, não a mora
ex
persona, mas a mora
ex

re
, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor"
(
REsp
1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
de 26/10/2016).

3. Com base em tais premissas, em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1.132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (
REsp

1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

4. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, constante no instrumento contratual, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.232.472/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)
(
grifo
nosso)

A mora foi suficientemente demonstrada com a inicial, mormente pelo envio das três notificações extrajudiciais juntadas em Ids.
226702667
,
226702669
e
226702670
,
e

o comprovante
do vencimento
das parcelas,
restando, portanto, devido vencimento antecipado do contrato
e a cobrança da sua integralidade.

Por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, conforme Súmula n. 72 do STJ, para a comprovação da mora, o STJ tem entendido que basta o envio do AR ao endereço indicado pelo devedor, sem a necessidade de comprovação de assinatura de recebimento

(vide julgado acima transcrito)
.

Portanto, vencida a obrigação, a mora é automaticamente concluída e, enviada a notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço do inadimplente, a mora resta comprovada para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ademais, com vistas a comprovar que o afastamento da mora, o Apelante assevera que realizou
um dos pagamentos às 11h35 da manhã, horas antes da apreensão do bem que ocorreu às 13h30 do mesmo dia 25/09/2019
e,
para tanto, junta o comprovante
de pagamento com data e hora
em ID.
226702218
.

Em contrapartida, o Apelado afirma que o pagamento se deu, na verdade, às 14h35min, conforme se verifica do comprovante e que, a confusão do horário teria se dado pelo fato do numeral “4” estar apagado no comprovante, fazendo parecer
visualmente
o numeral “1”.

Verificando atentamente o comprovante juntado em ID.
226702218
, é possível verificar que, de fato, quando bem analisado, o numeral “4” está sombreado no horário, fazendo parecer que o pagamento teria ocorrido às 11h35min quando, na verdade, se trata de 14h35min.

Sendo assim, realizado o pagamento às 14h35min, este se deu após a preensão do bem que ocorreu às 13h30min daquele corrente dia 25/09/2019.

Lado outro, ainda que se suscite dúvidas sobre a hora do pagamento da dívida, tenho que,
independentemente
de o pagamento ocorrer horas antes ou horas depois da efetiva realização da busca e apreensão do bem, o fato é que a mora já estava devidamente concluída e comprovada nos autos.

O momento da apreensão do bem, neste enfoque, não
afasta a mora do devedor, especialmente no caso em tela em que o pagamento se deu momentos depois da sua apreensão, mostrando que o adimplemento da dívida só se sucedeu diante do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Além do mais, sabe-se que para a purgação da mora depois de ajuizada a ação de busca e apreensão é necessário o pagamento integral da dívida, logo, não foi impelido ao pagamento
de forma indevida como afirma em sua tese recursal, uma vez que
quando ajuizada a ação a mora estava
devidamente
comprovada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGA
DA
MORA
– ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL PELA PARTE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDEVIDO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA
APREENSÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no
REsp
1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da
mora
nas ações de
busca
e
apreensão
com o
pagamento
da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, ocasião em que lhe será
restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor
integral
da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

(N.U 1037141-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Sobre a realização de acordos extrajudiciais
no curso da ação
, sabe-se que somente terá força para desconstituir a mora do Apelado se,
antes da citação
, houver
sido
pago o
acordo entabulado que pague a dívida atrasada em sua integralidade
, todavia, no caso dos autos, o pagamento do acordo ocorreu depois de realizada a apreensão do bem, não só do boleto pago no dia 25/09/2019, como também do boleto pago no dia 01/10/2019 (ID.
226702218
).

Nesse sentido, não há que se falar em inexistência de mora no momento da apreensão do bem, ou mesmo em necessidade de devolução de valores como defende o Apelante.
Com isso
, a sentença não merece quaisquer reparos.

Co
m essas considerações, conheço do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024